Tribunal: STF
Processo: HC 250319
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 890.479/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍCIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus. A defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva, asseverando não haver indicativo de habitualidade delitiva e que os crimes se deram no mesmo contexto fático.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal no não reconhecimento do crime continuado.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STJ não admite a continuidade delitiva quando constatada a existência de desígnios autônomos. No caso, o Tribunal de origem concluiu que os crimes foram cometidos em contextos fáticos distintos, evidenciando a ausência de unidade de desígnios, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.



    5. A revisão do entendimento das instâncias inferiores sobre a autonomia dos crimes demandaria revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a via do habeas corpus, que não permite aprofundada análise de provas.



    6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de modificar a decisão monocrática anteriormente proferida.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 7, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão do pedido liminar, visto que presentes os requisitos. No mérito, requer seja confirmada a tutela liminar, para afastar o concurso material de crimes e, nessa extensão, reconhecer a ocorrência do crime continuado, nos termos do art. 71, p. único, do Código Penal (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 890.479/SP, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 285-297):



    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de ERMELINDO CARDOSO DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal nº 2091433-51.2023.8.26.0000).



    O MM. Juiz da Direito da Vara do Júri da comarca de Bragança Paulista-SP, após o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, IV do Código Penal (vítima Willian) c/c artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal (vítima Bruno) em concurso material e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, aplicou ao paciente as penas de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias multa (e-STJ 37/40).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pela defesa (e-STJ 01/130 - fls. 41/65).



    Proposta a revisão criminal, a Corte de origem julgou-a parcialmente procedente em acórdão assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida desconstituição da ação originária, arguindo-se prova nova e contradições no acervo probatório, com pleitos de mitigação penal, reconhecimento da confissão e da continuidade delitiva entre os crimes, além de arbitramento de parcela indenizatória. Inviabilidade. Revisão. Finalidade processual. Sem embargo do argumentado, é vedado o uso da revisão como nova instância recursal. Incongruência dos pleitos com o instituto, aqui usado, de forma geral, visando ao reexame de provas e teses jurídicas. Inocorrência de erro judiciário nos moldes do art. 621 do CPP, não se viabilizando o pleito embasado no art. 386, II e VII, do CPP. Regular processamento em amplo prestígio à garantia de acesso à Justiça. Teor da revisão. Homicídio qualificado. Prova nova. Inocorrência. Lavratura de inquérito policial como ato jurídico que não constitui prova nova, até por não haver formação de mérito sob o rigor processual. O inquérito por suposta prática de falso testemunho foi arquivado, o que em nenhuma medida traria reversão de mérito em sede revisional. Crime doloso contra a vida. Deliberação de mérito que recai sobre os jurados integrantes do Conselho de Sentença. Júri como órgão complexo que ostenta o papel de juiz natural. Apenas se autorizaria a desconstituição se demonstrada, excepcionalmente, total incoerência entre o veredicto e as provas, o que não foi o caso. Mera divergência na interpretação não constitui decisão contrária à literalidade da lei penal, sobretudo em se tratando de réu confesso quanto aos disparos contra a vítima supérstite, a qual o apontou como autor dos crimes, juntamente com duas testemunhas oculares de ambos os homicídios, um dos quais, consumado. A confissão de ambos os crimes, tendo sido atestada em juízo ainda por testemunha policial, confere credibilidade ao veredicto, bem lançado com esteio na cláusula de soberania do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CR/1988. Entendimento que aqui se estende ao crime conexo. Não há controvérsia no que diz respeito ao crime previsto na Lei 10.826/2003. Dosimetria. Aumento da pena-base. Maus antecedentes. Circunstâncias relativas à diversidade de munições de calibres diversos, para o delito conexo. Individualização penal, com lastro na estrita legalidade, não se observando limite temporal, adstrito à reincidência. Exasperação da pena inicial aqui mantida. Confissão. Atenuante não reconhecida, até por não se poder dosar o impacto na formação da conclusão dos jurados (Súmula nº 545 do C. STJ), os quais deliberam pelo sistema da convicção íntima. Continuidade delitiva. Fator incabível em crimes contra a vida, nos quais incide o concurso material. Inexistindo erro judiciário, não cabe cogitar de indenização nos termos do art. 630 do CPP. Mantida em sua integralidade a condenação, apenas com correção de erro material. Parcialmente procedente.



    No presente writ, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, na primeira fase de dosimetria, com o valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes do paciente, esclarecendo que a exasperação na pena-base de deu levando em consideração anotação antiga, com baixa em 1997.



    [...]



    Por fim, sustenta a necessidade de se reconhecer a existência de crime continuado (artigo 71, parágrafo único do Código Penal) entre o homicídio consumado e o homicídio tentado pois, "é evidente que os tiros foram praticados com diferenças temporais de segundos. Embora possa parecer, para aquele que não conhece os autos, que a ação se deu mediante um só tiro, é fácil compreender que foram dados dois tiros, um em cada vítima, de forma que, com o perdão pela obviedade, foram dois atos, com diferença de pouquíssimo tempo".



    Requer o deferimento da liminar para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, reconhecida a confissão espontânea em relação ao disparo efetuado contra a vítima Bruno, seja a pena diminuída na fração máxima pelo reconhecimento da tentativa e, por fim, para se reconhecer o crime continuado entre o homicídio tentado e o homicídio consumado e, no mérito, pela confirmação da liminar com a concessão da ordem (e-STJ 03/19).



    O pedido de liminar foi por mim indeferido no e-STJ 133/135. Informações prestadas (e-STJ 139/197 e 203/268).



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela concessão parcial da ordem, tão somente para se reconhecer a incidência da confissão em relação ao crime de tentativa de homicídio (e-STJ 271/283).



    É o relatório.



    Decido.



    [...]



    Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de crime continuado, ressalto que o Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva asseverando que o paciente agiu com desígnios autônomos nos crimes perpetrados, sendo inviável rever tal conclusão, pois nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, um maior aprofundamento na apreciação de fatos e provas constantes dos processos de conhecimento, para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado (AgRg no HC n. 826.297/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/8/2023).



    Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM oportunidade em que passo a efetuar os ajustes necessários na pena do paciente:



    [...]



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7 — grifos meus e no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    VI – Agravo regimental improvido (HC 233.592 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. As instâncias anteriores enfatizaram que os delitos “foram praticados em contextos e momentos fáticos distintos, não tendo sido demonstrada a conexão subjetiva entre eles, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva”.



    4. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 240.472 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12/6/2024).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE SEQUESTRO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 148, CAPUT, § 1º, IV, 157, § 2º, I, II, IV, V, E 288 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016.



    2. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida em sede de habeas corpus quando indissociável da indevida incursão no conjunto fático probatório engendrado nos autos. Precedentes: RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022; HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, caput, § 1º, IV; 157, § 2º, I, II, IV e V; e 288 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 224.628 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos.



    2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 212.310 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 4. Reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes praticados. Impossibilidade. Ausência dos requisitos. Habitualidade delitiva reconhecida pelas instâncias anteriores. 5. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.861 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator